Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712612-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUGUSTO CESAR DAVID RIBEIRO EYNG DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DERIVADO DE AÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em sede de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, na qual se reconheceu a obrigação de implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias, além do pagamento das diferenças salariais retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em debate: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória é suficiente para suspender o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 na fase de cumprimento de sentença; (iii) verificar se o prosseguimento da execução representa risco ao erário suficiente para justificar sua suspensão; e (iv) determinar a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros anteriores à EC no 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento individual da sentença coletiva, salvo se houver concessão de medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos do art. 969 do CPC. 4. A suspensão por prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, "a", do CPC exige demonstração inequívoca de dependência entre os processos, o que não se verifica na hipótese, dada a ausência de probabilidade concreta de procedência da rescisória. 5. O título executivo encontra-se revestido da autoridade da coisa julgada, sendo inviável rediscutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 na fase de cumprimento de sentença. 6. A mera possibilidade de futura lesão ao erário, decorrente da eventual procedência da ação rescisória, não prevalece sobre a necessidade de garantir a efetividade de sentença transitada em julgado, especialmente quando envolvidas verbas de natureza alimentar. 7. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo juros anteriores à EC no 113/2021, encontra respaldo na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, que determina a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o crédito atualizado até novembro daquele ano, somados os juros de mora. 8. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1349 não suspende automaticamente os processos em curso, devendo prevalecer a norma vigente até pronunciamento definitivo da Suprema Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória sem concessão de liminar não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado. 2. É vedada a rediscussão da constitucionalidade da lei de regência do título executivo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. A alegação de risco de lesão ao erário não justifica, por si só, a suspensão da execução individual lastreada em sentença transitada em julgado. 4. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluídos os juros de mora acumulados até novembro de 2021, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução CNJ no 448/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, com alterações da Resolução CNJ no 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Plenário, j. 2024; TJDFT, jurisprudência sobre incidência da SELIC em débitos da Fazenda Pública; STF, Tema 1349, repercussão geral reconhecida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, defendendo que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que extrapola os limites regimentais de competência da Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008